Tribunal: TJDFT
Processo: 0738369-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. VÍNCULO PROVADO. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. IMPUTAÇÃO. COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA ESCRITA. RECONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. CONVOLAÇÃO EM AÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. DETERMINAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exarcebando-se do limite do simples impulso processual, determina ao autor que module a pretensão que formulara, como sucede quando há determinação de conversão do rito processual elegido, ensejando-lhe prejuízos processual e material por interferir no direito do qual se reputa titular, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitado a reexame de imediato pela via instrumental.
2. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial - contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e ficha de dados cadastrais do aluno –, conquanto o instrumento do negócio jurídico não esteja firmado pelo contratante ou por testemunhas que presenciaram sua celebração, mas tendo sido alinhado em razão de sua iniciativa e vontade, os documentos se revestem de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, obstando a deflagração de situação de carência de ação proveniente da inadequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada.
3. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emirjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.